Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715561-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LIQUOR STORE BEBIDAS E CONVENIENCIA EIRELI AGRAVADO: CONDOMINIO CHAMONIX DESPACHO A agravante-executada pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos para provar a sua hipossuficiência financeira. Intime-se a agravante-executada para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 19 de maio de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora